Tribunal: TJSP
Processo: 1000070-92.2025.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUSPEITA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora não cumpriu a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUSPEITA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora não cumpriu a determinação de apresentar procuração com firma reconhecida para afastar indícios de litigância predatória. A autora recorreu alegando a regularidade da representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se o indeferimento da petição inicial deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência, com fundamento na necessidade de coibir litigância predatória e assegurar a legitimidade da representação processual, conforme o art. 320 do CPC, o Comunicado CG no 424/2004 e o Tema Repetitivo no 1198 do STJ.
4. A autora apresentou posteriormente os documentos exigidos, demonstrando a regularidade de sua representação processual e afastando suspeitas de fraude, o que torna desnecessária a manutenção do indeferimento da petição inicial.
5. Diante da regularização da documentação, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reformada, garantindo o prosseguimento da ação, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar o indeferimento da inicial e determinar o regular prosseguimento do feito com a intimação da requerida para apresentar sua contestação.
Tese de julgamento:
A) A exigência de apresentação de documentos para verificação da regularidade da representação processual é legítima quando há indícios de litigância predatória; B) A regularização posterior da documentação, demonstrando a legitimidade da representação processual, autoriza o afastamento do indeferimento da petição inicial e a determinação do prosseguimento do feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 320, 331, § 2o; Comunicado CG no 424/2004.